Tribunal: TJES
Processo: 5043581-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Competência da Justiça Estadual; Tratamento médico-hospitalar; Cirurgia; Urgência; Fornecimento de medicamentos; Internação/Transferência Hospitalar; Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043581-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RI 5043581-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO:
JOSE CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TEMA 793 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o autor informa ter 72 anos de idade e histórico de artroplastia de quadril direito em virtude de artrose grave, tendo encaminhamento para o procedimento de artroplastia total de quadril, que até o momento da propositura da ação ainda não havia sido disponibilizado.

2. Sentença que julgou procedente os pedidos iniciais da seguinte forma:
Diante do exposto, pelos argumentos expendidos alhures, REJEITO as preliminares e JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral para condenar os Requeridos Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, de forma solidária, a disponibilizarem ao Requerente José Carlos dos Santos Oliveira a necessária cirurgia de artroplastia total de quadril, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de adoção das medidas necessárias à efetivação da tutela, inclusive sequestro de valores e responsabilização pessoal do agente público. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil. Ante a possibilidade de dano e, considerando que eventual recurso contra a sentença terá somente efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar aos Requeridos que cumpram a obrigação de fazer imediatamente, inclusive se necessário, providenciando atendimento na rede particular às suas expensas, sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada.

3. Recurso inominado do MUNICÍPIO DE VITÓRIA requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. Subsidiariamente, requer o direcionamento da obrigação para o Estado do Espírito Santo, conforme determina o Tema 793 do STF.

4. A responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

5. O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE nº 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos: “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

6. Insta frisar que, as eventuais compensações financeiras decorrentes da responsabilidade de cada ente no fornecimento da prestação deverá ser objeto de ajuste entre os mesmos. Vale ressaltar precedente do Supremo Tribunal Federal
: “
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (STF - RE: 855178 SE, Relator: Ministro LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Data de Julgamento: 05/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015)”.

7
. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a senten
ça por seus próprio fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

8. Sem custas. Deixo de condenar a parte recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte recorrida, ora vencedora, não se encontra representada por advogado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)